Tribunal: STF
Processo: RE 79601
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
- ICM - NÃO CUMULATIVIDADE. 
Produtos intermediários, que se consomem ou se inutilizam no processo de fabricação, como cadinhos, lixas, feltros, etc., não são integrantes ou acessórios das maquinas em que se empregam, mas devem ser computados no produto final para fins de crédito do ICM, pelo princípio da não-cumulatividade deste. Ainda não integrem o produto final, concorrem direta e necessariamente para este porque utilizados no processo de fabricação, nele se consumido.